Tribunal: TJES
Processo: 5003511-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003511-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ILMA FATIMA AMARAL DE ABREU e outros
AGRAVADO: CARLOS EDUARDO RIOS DO AMARAL e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Ilma Fátima Amaral de Abreu
, viúva de
Carlos Henrique Rios do Amaral
, ajuizou inventário no intento de viabilizar o arrolamento e a partilha de bens do extinto entre todos os seus herdeiros necessários: a companheira supérstite, a filha comum
Carla Cristina Abreu Rios do Amaral
e os filhos unilaterais do autor da herança
Carlos Henrique Rios do Amaral Filho
e
Carlos Eduardo Rios do Amaral
.

A viúva foi nomeada inventariante e, tão logo ofertadas por ela as primeiras declarações (ID 837160), os filhos unilaterais do falecido puseram-se a impugná-las, ao argumento de que a companheira não poderia mear e herdar, simultaneamente, bens adquiridos na constância do convívio marital (ID 837169).

O magistrado
a quo
acolheu as impugnações dos descendentes e determinou a retificação das primeiras declarações
(ID 837170)
, ensejando a interposição de recurso pela companheira sobreviva
.

Aduziu
Ilma
que, “em relação ao imóvel situado na Ilha do Boi, Vitória/ES, os 50% (cinquenta por cento) do citado imóvel, foi adquirido exclusivamente” por ela, de modo que “somente 25% (vinte e cinco por cento) do aludido imóvel será objeto de partilha, uma vez que 25% (vinte e cento por cento) do imóvel é parte da meação da agravante”. Sustentou que “No presente caso, o
de cujus
além de ter deixados [...] bens comuns, ainda deixou um bem particular, qual seja, 50% (cinquenta por cento) do apartamento nº 301, do Ed. Itatiaia, situado na Praia do Canto, Vitória/ES. Assim, constitui a agravante
Ilma
[...] herdeira necessária, em concorrência com os demais herdeiros do falecido”. Assinalou que, em relação ao “imóvel - apartamento nº 301, do Edifício Itatiaia, deverá ser dividido da seguinte forma: - 50% (cinquenta por cento): continua sendo da propriedade da ex-cônjuge do
de cujus
, Sra.
Elvira Oliveira Amaral

e Amaral
” e 12,5% para cada um dos quatro herdeiros necessários “em razão do aludido imóvel ser bem particular do falecido”. Em relação “ao imóvel - lote nº 02 (dois) da Quadra k, do loteamento da Ilha do Boi, deverá ser deverá ser dividido da seguinte forma: - 50% (cinquenta por cento): é de propriedade exclusiva da agravante [...]; - 25% (vinte e cinco por cento): é de propriedade da inventariante
Ilma
, como meeira, em razão do aludido imóvel ser adquirido pelo falecido, quando já vivia em união estável com a mesma” e 8,33% (oito e trinta e três por cento) para cada um dos três filhos. Por último, “com relação ao veículo, placa PPB7734/ES, marca/modelo VW/Fox 1.6 GII, deverá ser dividido da seguinte forma: - 50% (cinquenta por cento): é de propriedade da inventariante
Ilma
[...], como meeira” e 16,66% (dezesseis e sessenta e seis por cento) em favor de cada um dos três filhos.

A Exma. Sra. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira indeferiu o pleito de antecipação da tutela recursal (ID 853557). Em que pese intimados (ID`s 1061605 e 1061607), os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

Ilma Fátima Amaral de Abreu
, viúva de
Carlos Henrique Rios do Amaral
, ajuizou inventário no intento de viabilizar o arrolamento e a partilha de bens do extinto entre todos os seus herdeiros necessários: a companheira supérstite, a filha comum
Carla Cristina Abreu Rios do Amaral
e os filhos unilaterais do autor da herança
Carlos Henrique Rios do Amaral Filho
e
Carlos Eduardo Rios do Amaral
.

A viúva foi nomeada inventariante e, tão logo ofertadas por ela as primeiras declarações (ID 837160), os filhos unilaterais do falecido puseram-se a impugná-las, ao argumento de que a companheira não poderia mear e herdar, simultaneamente, bens adquiridos na constância do convívio marital (ID 837169).

O magistrado
a quo
acolheu as impugnações dos descendentes e determinou a retificação das primeiras declarações
(ID 837170)
, ensejando a interposição de recurso pela companheira sobreviva
.

Aduziu
Ilma
que, “em relação ao imóvel situado na Ilha do Boi, Vitória/ES, os 50% (cinquenta por cento) do citado imóvel, foi adquirido exclusivamente” por ela, de modo que “somente 25% (vinte e cinco por cento) do aludido imóvel será objeto de partilha, uma vez que 25% (vinte e cento por cento) do imóvel é parte da meação da agravante”. Sustentou que “No presente caso, o
de cujus
além de ter deixados [...] bens comuns, ainda deixou um bem particular, qual seja, 50% (cinquenta por cento) do apartamento nº 301, do Ed. Itatiaia, situado na Praia do Canto, Vitória/ES. Assim, constitui a agravante
Ilma
[...] herdeira necessária, em concorrência com os demais herdeiros do falecido”. Assinalou que, em relação ao “imóvel - apartamento nº 301, do Edifício Itatiaia, deverá ser dividido da seguinte forma: - 50% (cinquenta por cento): continua sendo da propriedade da ex-cônjuge do
de cujus
, Sra.
Elvira Oliveira Amaral

e Amaral
” e 12,5% para cada um dos quatro herdeiros necessários “em razão do aludido imóvel ser bem particular do falecido”. Em relação “ao imóvel - lote nº 02 (dois) da Quadra k, do loteamento da Ilha do Boi, deverá ser deverá ser dividido da seguinte forma: - 50% (cinquenta por cento): é de propriedade exclusiva da agravante [...]; - 25% (vinte e cinco por cento): é de propriedade da inventariante
Ilma
, como meeira, em razão do aludido imóvel ser adquirido pelo falecido, quando já vivia em união estável com a mesma” e 8,33% (oito e trinta e três por cento) para cada um dos três filhos. Por último, “com relação ao veículo, placa PPB7734/ES, marca/modelo VW/Fox 1.6 GII, deverá ser dividido da seguinte forma: - 50% (cinquenta por cento): é de propriedade da inventariante
Ilma
[...], como meeira” e 16,66% (dezesseis e sessenta e seis por cento) em favor de cada um dos três filhos.

Ilma Fátima Amaral de Abreu
e
Carlos Henrique Rios do Amaral
viveram em união estável por mais de 30 (trinta) anos, tendo os companheiros optado expressamente pela adoção do regime da comunhão parcial de bens, como consta da escritura pública declaratória do convívio marital por eles lavrada em setembro de 2016 (ID 837159).

A sucessão do extinto rege-se, pois, pelas disposições do art. 1.829, inciso I,
in fine
, do CC/02, que assim dispõe
[1]
:

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares.

O dispositivo supra já foi objeto de amplíssimos debates doutrinários acerca de sua abrangência e normatividade, os quais investigaram desde a técnica de redação eleita pelo legislador até a lógica que subjaz todo o sistema da sucessão legítima. Ao fim e ao cabo de tantas judiciosas investigações – ainda que haja vozes dissonantes isoladas – é possível identificar a sedimentação de um entendimento amplamente majoritário acerca da temática da concorrência do cônjuge com descendentes no regime da comunhão parcial de bens, entendimento este a que me filio e que passo a esmiuçar, com o vagar que a matéria requer.

Das disposições do art. 1.829, inciso I, do Digesto Civilista de 2002, infere-se que o cônjuge ou companheiro
[2]
sobrevivente, submetido ao regime da comunhão parcial de bens, concorre com os descendentes do falecido –
rectius
: herda cota igual à dos descentes do falecido (art. 1.832, do CC/02
[3]
) – se (e somente se) o
de cujus
tiver deixado bens particulares. A concorrência do cônjuge supérstite dar-se-á exclusivamente nestes bens particulares que constarem do acervo hereditário, como clarifica o enunciado nº 270, da III Jornada de Direito Civil,
in verbis
:

O art. 1.829, inc. I, só assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de concorrência com os descendentes do autor da herança quando casados no regime da separação convencional de bens ou, se casados nos regimes da comunhão parcial ou participação final nos aquestos, o falecido possuísse bens particulares, hipóteses em que a concorrência se restringe a tais bens, devendo os bens comuns (meação) ser partilhados exclusivamente entre os descendentes.

Há quem sustente – na esteira do que pleiteia a agravante – que, uma vez constatada a opção pela comunhão parcial e a existência de bens particulares do extinto, a companheira adquiriria a condição global de herdeira, concorrendo com os descendentes em todo e qualquer patrimônio deixado pelo falecido. Acerca do tema leciona a doutrina:

“Mas não é pacífico, nem unânime, o parecer de que o cônjuge sobrevivente casado sob o regime da comunhão parcial só irá concorrer com os descendentes quanto aos bens particulares: alerte-se, de passagem, que poucos temas são tranquilos no direito sucessório dos cônjuges. Maria Helena Diniz adverte que se trata de uma questão polêmica e enuncia que na concorrência com descendente, se o regime de bens foi o da comunhão parcial, não se devem considerar apenas os bens particulares do falecido, mas todo o acervo hereditário, ‘porque a lei não diz que a herança do cônjuge só recai sobre os bens particulares do
de cujus
e para atender ao princípio da operabilidade, tornando mais fácil o cálculo para a partilha da parte cabível a cada herdeiro’. Além disso, acrescenta, a herança é indivisível, deferindo-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros (CC, art. 1.791 e parágrafo único)” (VELOSO, Zeno.
Direito hereditário do cônjuge e do companheiro.
São Paulo: Saraiva. 2010. p. 46).

Tal entendimento, todavia, é minoritário e não encontra eco na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que, de há muito, tem encampado o raciocínio de que o direito concorrencial do cônjuge ou companheiro sobrevivo é limitado aos bens particulares do
de cujus
. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÃO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. CONCORRÊNCIA HÍBRIDA. FILHOS COMUNS E EXCLUSIVOS. ART. 1790, INCISOS I E II, DO CC/2002. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. APLICAÇÃO AO CÔNJUGE OU CONVIVENTE SUPÉRSTITE DO ART. 1829, INCISO I, DO CC/2002. DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DA METADE DISPONÍVEL. SÚMULAS 282/STF E 7/STJ. 1. Controvérsia em torno da fixação do quinhão hereditário a que faz jus a companheira, quando concorre com um filho comum e, ainda, outros seis filhos exclusivos do autor da herança. 2. O Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do e. Min. Luís Roberto Barroso, quando do julgamento do RE 878.694/MG, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1.790 do CCB tendo em vista a marcante e inconstitucional diferenciação entre os regimes sucessórios do casamento e da união estável. 3. Insubsistência da discussão do quanto disposto nos incisos I e II do art. 1.790, do CCB, acerca do quinhão da convivente - se o mesmo que o dos filhos (desimportando se comuns ou exclusivos do falecido) -, pois declarado inconstitucional, reconhecendo-se a incidência do art. 1.829 do CCB. 4
. "Nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil de 2002, o cônjuge sobrevivente, casado no regime de comunhão parcial de bens, concorrerá com os descendentes do cônjuge falecido somente quando este tiver deixado bens particulares. A referida concorrência dar-se-á exclusivamente quanto aos bens particulares constantes do acervo hereditário do de cujus." (REsp 1368123/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 08/06/2015)
5. Necessária aplicação do direito à espécie, pois, reconhecida a incidência do art. 1.829, I, do CCB e em face da aplicação das normas sucessórias relativas ao casamento, aplicável o art. 1.832 do CCB, cuja análise deve ser, de pronto, realizada por esta Corte Superior, notadamente em face da quota mínima estabelecida ao final do referido dispositivo em favor do cônjuge (e agora companheiro), de 1/4 da herança, quando concorre com seus descendentes. 6. A interpretação mais razoável do enunciado normativo do art. 1.832 do Código Civil é a de que a reserva de 1/4 da herança restringe-se à hipótese em que o cônjuge ou companheiro concorrem com os descendentes comuns. Enunciado 527 da Jornada de Direito Civil. 7. A interpretação restritiva dessa disposição legal assegura a igualdade entre os filhos, que dimana do Código Civil (art. 1.834 do CCB) e da própria Constituição Federal (art. 227, §6º, da CF), bem como o direito dos descendentes exclusivos não verem seu patrimônio injustificadamente reduzido mediante interpretação extensiva de norma. 8. Não haverá falar em reserva quando a concorrência se estabelece entre o cônjuge/companheiro e os descendentes apenas do autor da herança ou, ainda, na hipótese de concorrência híbrida, ou seja, quando concorrem descendentes comuns e exclusivos do falecido. 9. Especificamente na hipótese de concorrência híbrida o quinhão hereditário do consorte há de ser igual ao dos descendentes. 10. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1617650/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019).

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. HERDEIRO NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA DE DESCENDENTES DO CÔNJUGE FALECIDO. CONCORRÊNCIA. ACERVO HEREDITÁRIO. EXISTÊNCIA DE BENS PARTICULARES DO DE CUJUS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.829, I, DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. 1. Não se constata violação ao art. 535 do Código de Processo Civil quando a Corte de origem dirime, fundamentadamente, todas as questões que lhe foram submetidas. Havendo manifestação expressa acerca dos temas necessários à integral solução da lide, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, fica afastada qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 2
. Nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil de 2002, o cônjuge sobrevivente, casado no regime de comunhão parcial de bens, concorrerá com os descendentes do cônjuge falecido somente quando este tiver deixado bens particulares. 3. A referida concorrência dar-se-á exclusivamente quanto aos bens particulares constantes do acervo hereditário do de cujus.
4. Recurso especial provido. (REsp 1368123/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 08/06/2015).

CIVIL. SUCESSÃO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE E FILHA DO FALECIDO. CONCORRÊNCIA. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BENS PARTICULARES. CÓDIGO CIVIL, ART. 1829, INC. I. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. 1
. No regime da comunhão parcial de bens, o cônjuge sobrevivente não concorre com os descendentes em relação aos bens integrantes da meação do falecido. Interpretação do art. 1829, inc. I, do Código Civil.
2. Tendo em vista as circunstâncias da causa, restaura-se a decisão que determinou a partilha, entre o cônjuge sobrevivente e a descendente, apenas dos bens particulares do falecido. 3. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido. (REsp 974.241/DF, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 05/10/2011)

Se a lei não contém palavras inúteis (
verba cum effectu sunt accipienda
)
[4]
, a menção do legislador à condicionante “
se [...] o autor da herança
não
houver deixado bens particulares
” revela o intento de limitar a concorrência do cônjuge exclusivamente a estes, aos bens particulares do extinto.

Reproduzo, no pertinente excerto, a previsão legal vigente: “a
sucessão legítima defere-se aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares”.

Caso a opção legislativa fosse a de galgar o cônjuge supérstite ao status de um herdeiro global (do todo), bastaria que a norma dissesse:
“a sucessão legítima defere-se aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança houver deixado bens particulares”, o que não fez.

Parece-me que o Digesto Civilista
adotou a compreensão de que nos bens comuns, o cônjuge supérstite já está amparado por sua meação, de modo que não herda parcelas dos mesmos. Herdará, se houver, cotas iguais às dos descendentes exclusivamente nos bens particulares deixados pelo falecido. A propósito, são bens particulares aqueles que integrarem o patrimônio exclusivo do
de cujus
: os que possuía antes do início do casamento ou da união estável; os adquiridos com valores exclusivamente pertencentes ao extinto; os de uso pessoal, livros e instrumentos de profissão; proventos de seu trabalho e outros bens cuja aquisição tiver por título causa anterior ao convívio marital (art. 1.659 e 1.661, do CC/02).

Na espécie, estão preenchidos os dois pressupostos para a concorrência da companheira supérstite sobre os bens particulares do extinto, já que
Ilma
e
Carlos Henrique Rios do Amaral
elegeram o regime da comunhão parcial, tendo ele deixado um único bem exclusivo, qual seja, 50% (cinquenta por cento) do imóvel situado no Edifício Itatiaia, situado na Praia do Canto, Vitória/ES, adquirido na constância de seu primeiro casamento. A companheira, pois, concorre com os descentes do falecido neste específico bem particular e somente nele, herdando cota igual à que cabe aos três filhos do de cujus: 12,5% (doze vírgula cinco por cento) do apartamento em questão.

Nos demais bens – imóvel da Ilha do Boi e carro adquirido na constância do convívio marital –
Ilma
figura exclusivamente como meeira e, portanto, não concorre na herança dos descendentes. Cabe a ela, a título de meação, 50% (cinquenta por cento) da casa da Ilha do Boi e 50% (cinquenta por cento) do veículo fox, sendo a outra metade do imóvel e do bem móvel dividida em cotas iguais entre os três herdeiros do falecido, sendo 16,66% (dezesseis vírgula sessenta e seis por cento para cada).

A aquisição do imóvel da Ilha do Boi – ocorrida na constância da união estável – deu-se em copropriedade, de modo a garantir a meação da companheira, que ostenta, por isso, 50% (cinquenta por cento) da propriedade do imóvel. Havendo aquisição conjunta do imóvel na constância do convívio e a título oneroso, trata-se o mesmo de bem comum (portanto, nele, a companheira supérstite não concorre com os herdeiros do falecido), nos termos da Lei nº 9.278/96:

Lei nº 9.278/96.

Art. 5° Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito.

O mesmo raciocínio se aplica ao veículo, comprado na vigência da união estável (portanto com presunção de esforço comum), garantindo-se à companheira 50% (cinquenta por cento) do mesmo, a título de meação, sem concorrência com os herdeiros nos outros 50% (cinquenta por cento) do bem móvel, nos moldes já orientados pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter incólume a decisão objurgada, que acolheu as impugnações dos descendentes do extinto e determinou a retificação das primeiras declarações no bojo do inventário.

É como voto!

[1]
O excelso Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade do art. 1.790, do Código Civil, por discriminar a companheira (ou o companheiro), assentando que “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002” (RE 878694, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-021

DIVULG 05-02-2018

PUBLIC 06-02-2018)

[2]

Cf.
RE nº 878.694

[3]

Art. 1.832. Em concorrência com os d
escendentes (art. 1.829, inciso I) caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua quota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer.

[4]
“O legislador não poderia fazer uma inócua referência à expressão 'bens particulares', se não pretendesse, em verdade, com isso, limitar o direito concorrencial a essa categoria de bens” (STOLZE, Pablo; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de direito civil. 4 ed. São Paulo: Saraiva educação. 2020. p. 2268).

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. CONCORRÊNCIA DA COMPANHEIRA COM DESCENDENTES NOS BENS PARTICULARES DO EXTINTO. BENS COMUNS SUJEITOS EXCLUSIVAMENTE À MEAÇÃO DA COMPANHEIRA, AFASTADA A HERANÇA DELA SOBRE OS MESMOS.

1) Das disposições do art. 1.829, inciso I, do Digesto Civilista de 2002, infere-se que o cônjuge ou companheiro sobrevivente, submetido ao regime da comunhão parcial de bens, concorre com os descendentes do falecido –
rectius
: herda cota igual à dos descentes do falecido (art. 1.832, do CC/02) – se (e somente se) o
de cujus
tiver deixado bens particulares. A concorrência do cônjuge supérstite dar-se-á exclusivamente nestes bens particulares que constarem do acervo hereditário (enunciado nº 270, da III Jornada de Direito Civil).

2)
O Digesto Civilista
adotou a compreensão de que nos bens comuns, o cônjuge supérstite já está amparado por sua meação, de modo que não herda parcelas dos mesmos. Herdará, se houver, cotas iguais às dos descendentes exclusivamente nos bens particulares deixados pelo falecido. A propósito, são bens particulares aqueles que integrarem o patrimônio exclusivo do
de cujus
: os que possuía antes do início do casamento ou da união estável; os adquiridos com valores exclusivamente pertencentes ao extinto; os de uso pessoal, livros e instrumentos de profissão; proventos de seu trabalho e outros bens cuja aquisição tiver por título causa anterior ao convívio marital (art. 1.659 e 1.661, do CC/02).

3) Na espécie, estão preenchidos os dois pressupostos para a concorrência da companheira supérstite sobre o bem particular do extinto, de modo que concorre ela com os descendentes do falecido no bem particular (apartamento) e somente nele, herdando cota igual à que cabe aos três filhos do
de cujus
. Nos demais bens, a companheira figura exclusivamente como meeira e, portanto, não concorre na herança dos descendentes.

4) Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.